Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709842-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HEIDMILENE GONCALVES ROCHA AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 56876527) que, em demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a sua renda bruta supera 5 salários-mínimos e determinou o pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, e que deve ser levado em consideração que, ao ser exarada a decisão, em fevereiro/24, vigia o salário-mínimo vigente de R$ e R$ 1.412,00, de forma que seu salário mensal não ultrapassa 5 salários-mínimos. Requer a tutela de urgência para conceder o benefício. 2. O documento id 56876534, relativo aos contracheques de setembro, outubro e dezembro/23, revelam ganho médio mensal líquido da agravante de R$ 5.021,05, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. A declaração de IR ano 2021/2022 (id 178566102) registra somente a participação em lucros e resultados da empresa B&amp;A Refrigerações no valor de R$ 44.593,31. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que a agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR